Tribunal: TJSP
Processo: 2093300-45.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
HABEAS CORPUS substitutivo de Revisão Criminal – Roubo duplamente qualificado – Pretensão de absolvição, por falta de provas – Alega violação aos artigos 212 e 226 do Código de Processo Penal, matéria não arguida na interposição do apelo defensivo – Apelação já julgada e transitada em julgado – Não conhecimento – Ordem NÃO CONHECIDA e DENEGADA.